Tribunal: TJDFT
Processo: 0718015-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDORES. SECRETARIA DA SAÚDE. SUSPENSÃO MEMORANDO. DIREITO COLETIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
1. Nos termos do art. 2°, § 1°, inciso I, da Lei n° 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não se incluem na competência desses Juizados Especiais as demandas que envolvem direitos ou interesses difusos e coletivos.
2. Considerando que a eventual procedência do pleito originário possui aptidão, ainda que de modo reflexo, para alcançar os demais servidores da Secretaria de Saúde, afasta-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar o feito.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.